Tribunal: TJDFT
Processo: 0702634-37.2020.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA E PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. DESFAZIMENTO DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL. CONDIÇÃO FUTURA E INCERTA. DISPOSIÇÃO CONTRATUAL EXPRESSA DE DEVOLUÇÃO INTEGRAL. AUSÊNCIA DE APROVAÇÃO DE FINANCIAMENTO POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DO IMÓVEL. CONTRATO RESOLVIDO. RETORNO AO STATUS QUO ANTE.

1. Apelação versa sobre resolução contratual de promessa de compra e venda de bem imóvel em que a celebração do contrato final ficou condicionada à obtenção, pela promissária-compradora, de financiamento junto ao sistema bancário.

2. O contrato preliminar de promessa de compra e venda (ID 57206889), o qual deu origem à estipulação da condição resolutiva (ID 82640136) e à escrituração da compra e venda do bem em cartório de registro de imóveis (ID 76275248), está firmado pelos Réus/Apelantes em nome próprio e não como representantes legais da pessoa jurídica 3R SERVIÇOS E COMÉRCIO Ltda. Ainda que a escritura pública de compra e venda tenha sido lavrada em nome da citada empresa cuja representante legal é a primeira Ré/Apelante, se está diante do mesmo negócio jurídico afetado à condição resolutiva (ID 82640136) acima indicada. Assim, mostra-se descabida a arguição de ilegitimidade passiva já que resta claro que estão a tratar do mesmo negócio jurídico. Preliminar afastada.

3. Por outro lado, não é admissível a aplicação da prescrição regida pelo art. 178, II do CPC na hipótese vertente, uma vez que não se trata tecnicamente de anulação de negócio jurídico (por erro ou dolo), mas ao contrário de retorno ao status quo ante mediante previsão expressa em condição resolutiva avençada entre as partes (ID 82640136). O pedido inicial da Apelada está fundamentado no implemento da condição resolutiva decorrente de falha na obtenção de financiamento bancário para aquisição do bem imóvel pela promissária-compradora e consequente inadimplemento contratual. Prejudicial de prescrição afastada.

4. No caso em análise, a quitação dada em escritura pública de compra e venda do bem imóvel foi condição sine qua non para que a promissária-compradora buscasse financiamento bancário para aquisição do imóvel. Assim, a fé pública dos documentos cartorários admite prova em contrário, pois cuida-se de presunção relativa.

5. Diante de expressa disposição contratual, uma vez frustrada a tentativa de financiamento pela promissária-compradora, o contrato de promessa de compra e venda e a respectiva escritura pública devem ficar sem efeitos, desfazendo-se o negócio jurídico e retornando-se ao status quo ante.

5. Preliminar e prejudicial de mérito afastadas. Apelação conhecida e não provida.